Tribunal: STF
Processo: Inq 3990
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-14
Data de publicação: 2017-03-14

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, ART. 1º, § 4º, DA LEI 9.613/1998 E ART. 2º, §§ 3º E 4º, II, DA LEI 12.850/2013). RÉPLICA ÀS RESPOSTAS DOS DENUNCIADOS. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO. PRAZO IMPRÓPRIO. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE NULIDADES OCORRIDAS EM PROCESSOS QUE TRAMITARAM PERANTE A PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA DE MENSAGENS ARMAZENADAS POR EMPRESA ESTRANGEIRA. LICITUDE DA PROVA. AFASTAMENTO DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO E DEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESMEMBRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO QUANTO A ACUSADOS SEM PRERROGATIVA DE FORO. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS QUANTO À PARTE DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO, EM MAIS DE UMA PEÇA ACUSATÓRIA, DO CRIME DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM RAZÃO DE CONDUTA ÚNICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA COM RELAÇÃO ÀS ACUSADAS ROSELI DA CRUZ LOUBET E FABIANE KARINA MIRANDA AVANCI. DENÚNCIA RECEBIDA EM PARTE.



    1. É possível assegurar, também no âmbito da Lei 8.038/1990, o direito ao órgão acusador de réplica às respostas dos denunciados, especialmente quando suscitadas questões que, se acolhidas, poderão impedir a deflagração da ação penal. Só assim se estará prestigiando o princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, CF), que garante aos litigantes, e não apenas à defesa, a efetiva participação na decisão judicial. De outro lado, configura mera irregularidade a apresentação dessa peça pelo Ministério Público após o transcurso dos 5 (cinco) dias prescritos no art. 5º da Lei 8.038/1990, uma vez que tal prazo é impróprio, de modo que sua inobservância não gera vício processual.



    2. Não há nos autos documentação que leve à conclusão da procedência das alegações de nulidades nos processos 2004.70.00.002414-0 e 2006.70.00.018662-8, que tramitaram perante a primeira instância, e dos quais seria oriundo o presente procedimento investigatório. Ademais, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das questões de ordem nas Aps 871-878 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30.10.2014), assentou que não existia, no inquérito 2006.70.00.018662-8, notícia de participação de autoridades com foro por prerrogativa de função, razão pela qual se remeteu ao juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, para regular processamento da demanda.



    3. Não se vê, no caso em tela, ofensa às disposições do Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá - internalizado pelo Decreto 6.747/2009 -, porquanto as mensagens interceptadas foram trocadas em território brasileiro e por pessoas com residência no Brasil, sendo a interceptação, inclusive, deferida por autoridade judicial brasileira. Ressalte-se que uma das finalidades fundamentais dos tratados de cooperação jurídica em matéria penal é justamente “a desburocratização da colheita da prova” (MS 33.751, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31.3.2016), de modo que, cumpridas as exigências legais do direito interno brasileiro, eventual inobservância a formalidades previstas no acordo internacional não acarretaria a ilicitude da prova.



    4. O afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos acusados, bem como as buscas em endereços a eles vinculados, foi deferido mediante análise pormenorizada de indícios colhidos pelo Ministério Público em diligências prévias. Plenamente hígidos, portanto, os elementos oriundos dessas medidas cautelares.



    5. A denúncia atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma pormenorizada os fatos supostamente delituosos e suas circunstâncias, e explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados. Não há que se falar, desse modo, em inépcia da exordial acusatória. O fato de o Procurador-Geral da República não ter denunciado nestes autos crimes de corrupção ativa não acarreta mácula à acusação, em especial na parte em que imputa aos acusados delitos de corrupção passiva, pois, embora esse delito, na modalidade receber, seja bilateral, nada impede que se ofereça denúncia apenas contra aqueles que praticaram, em tese, o crime na forma passiva quando apenas contra eles há indícios de autoria suficientes.



    6. A cisão da investigação não acarreta prejuízo ao esclarecimento dos fatos, uma vez que foi possível individualizar a conduta dos denunciados das ações daqueles com relação aos quais foi desmembrado o processo. E mesmo que venham alguns desses a serem denunciados por corrupção ativa, não há óbice à separação da causa, já que é plenamente viável o desmembramento do processo quanto aos crimes de corrupção passiva e ativa, mantendo sob a jurisdição desta Corte apenas a investigação relativa ao recebimento de vantagem indevida por detentor de foro por prerrogativa de função, de modo a preservar, “presente a excepcionalidade da extensão da prerrogativa de foro, a independência entre os delitos de corrupção passiva e ativa (...)” (Inq 2.560, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23.05.2016).



    7. Os elementos que acompanham a denúncia demonstram possível envolvimento de parlamentar federal e outros codenunciados na prática de crimes de corrupção passiva no âmbito da BR Distribuidora, com subsequente prática, em tese, de atos de lavagem de dinheiro. Também se logrou êxito em apresentar, quanto aos mesmos, indícios de autoria do crime de integração de organização criminosa majorada, porque teriam se associado à organização criminosa que atuava no âmbito da BR Distribuidora para a prática permanente e reiterada de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nada obstante essa conclusão, o delito de integrar organização criminosa não pode ser imputado a acusado que já foi denunciado por esse crime, com relação aos mesmos fatos, no âmbito do Inquérito 4.112, o que configura evidente ofensa ao princípio do ne bis in idem. 



    8. O Ministério Público não traz aos autos indícios suficientes da prática, por duas acusadas, dos crimes de corrupção passiva majorada, lavagem de dinheiro majorada e integração de organização criminosa majorada, devendo a denúncia ser rejeitada em relação a elas.



    9. Denúncia recebida em parte. Agravos regimentais desprovidos.